Tribunal: TJES
Processo: 5004756-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004756-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004756-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADA:
CALÇADOS ITAPUÃ S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Crédito registrada sob o n. 5019798-53.2021.8.08.0024 dos autos de origem e, via de consequência, considerou extraconcursal apenas a importância de R$ 3.986.620,00 (três milhões novecentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte reais) da totalidade dos créditos habilitados da Agravante, incluindo o remanescente na qualidade de crédito quirografário.

Em suas razões (ID n. 2691670), o Agravante argumenta que o pronunciamento recorrido é equivocado em relação à exclusão parcial do crédito, pois se limitou a considerar a extraconcursalidade apenas em relação ao valor do imóvel, entretanto, a garantia fiduciária é vinculada ao integral cumprimento do contrato, inexistindo garantia parcial.

Aduz que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial e, via de consequência, deve haver a exclusão do nome do Agravante do quadro geral de credores.

Pelo exposto, requer o integral provimento do presente recurso para excluir a integralidade do crédito derivado do contrato em questão e instrumento de garantia, dos efeitos da recuperação judicial, em razão da alegada natureza fiduciária.

No ID n. 2720902, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID n. 2859519).

Em seguida, o juízo de origem encaminhou petição de acordo celebrado entre as partes (ID n. 3059252).

Despacho proferido no ID n. 3068999, que determina a intimação das partes para se manifestar se o recurso está prejudicado, bem como solicita informações ao juízo
a quo
acerca da homologação da transação.

O Agravante requereu a homologação do acordo no ID n. 3102462.

A Administradora Judicial da Agravada se manifestou no ID n. 3126364, informando que apresentou parecer perante o juízo de origem sobre o valor a ser considerado como crédito concursal.

Em seguida, ante a inércia do juízo
a quo
acerca de informações sobre a homologação do acordo, foi determinada nova solicitação de informações no ID n. 3712989.

Informações prestadas no ID n. 3756031 pelo juízo de origem.

É breve o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004756-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADA:
CALÇADOS ITAPUÃ S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Crédito registrada sob o n. 5019798-53.2021.8.08.0024 dos autos de origem e, via de consequência, considerou extraconcursal apenas a importância de R$ 3.986.620,00 (três milhões novecentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte reais) da totalidade dos créditos habilitados da Agravante, incluindo o remanescente na qualidade de crédito quirografário.

Em suas razões (ID n. 2691670), o Agravante argumenta que o pronunciamento recorrido é equivocado em relação à exclusão parcial do crédito, pois se limitou a considerar a extraconcursalidade apenas em relação ao valor do imóvel, entretanto, a garantia fiduciária é vinculada ao integral cumprimento do contrato, inexistindo garantia parcial.

Aduz que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial e, via de consequência, deve haver a exclusão do nome do Agravante do quadro geral de credores.

Consoante relatoriado, o juízo de origem informou que as partes celebraram acordo, contudo, considerando que existem controvérsias acerca dos termos da avença pactuada, entendo que a discussão deve ser resolvida perante o juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, passo ao julgamento do recurso, eis que a discussão no primeiro grau de jurisdição em nada altera as razões de decidir do presente Agravo de Instrumento.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em averiguar se a extraconcursalidade do crédito proveniente do regime de alienação fiduciária em garantia estaria adstrita à importância econômica do bem dado em garantia.

Verifico que deve ser mantido o entendimento proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

As partes firmaram contrato com garantia fiduciária, tendo o magistrado de origem limitado a extraconcursalidade do crédito ao valor do bem dado em garantia, prosseguindo-se o crédito remanescente na modalidade quirografária.

O § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) disciplina que o proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e, via de consequência, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

No caso em exame, não se desconhece que a propriedade fiduciária não integra o quadro geral de credores em virtude de ser extraconcursal, mas o ponto nodal da discussão reside justamente nos efeitos da recuperação judicial em relação aos créditos que extrapolem o limite do bem dado em garantia fiduciária, de forma que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça apresentados pelo Agravante não se aplicam ao presente caso.

Nesse sentido, conforme bem pontuou o juízo
a quo
, a embora reconhecida a impossibilidade de a propriedade fiduciária se submeter ao regime de recuperação judicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3º, DA LFRE. PRECEDENTE. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. RESTABELECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECLARADAS NULAS. 1. Incidente de impugnação de crédito apresentado em 19/3/2018. Recurso Especial interposto em 11/11/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/4/2021. 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (I) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiro se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora e (II) se configura julgamento ultra petita a declaração de nulidade de cláusula que prevê o vencimento antecipado da obrigação inserta nos contratos que dão origem ao crédito impugnado. 3. Prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma. 5.
A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.
Precedente. 6. As cláusulas dos contratos que deram origem aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não podem ser revistas de ofício pelo juízo recuperacional, sob pena de violação do princípio dispositivo. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ; REsp 1.933.995; Proc. 2021/0110157-9; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 25/11/2021; DJE 09/12/2021 – sem grifos no original)

Nos mesmos termos, transcrevo abaixo o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE PARTE DE CRÉDITO CONCURSAL DO QUADRO GERAL DE CREDORES. GARANTIA FIDUCIÁRIA CONTRATUALMENTE LIMITADA A 45% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE O SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 49, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATADAS ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 49, § 3º, da Lei Federal nº 11.101/05, estabelece o seguinte: Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. II. In casu, verificou-se que,
a despeito de a Recorrente afirmar que o artigo 49, § 3º, da Lei Federal nº 11.101/05, não impõe qualquer restrição limitativa da extraconcursalidade do crédito vinculada ao valor do bem gravado, o referido dispositivo é claro ao dispor que (...) prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais e, na hipótese, nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Operação Compromissada, ficou assim ajustado entre as partes, verbis: VI - vALOR DA GARANTIA: 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o saldo devedor atualizado da Operação Garantida, compreendendo principal e acessórios. Desta forma, não havendo qualquer controvérsia acerca da limitação da garantia fiduciária ao valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do saldo devedor, expressamente estabelecida no Contrato, restou mantido o decisum agravado
.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0008089-48.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/10/2017; DJES 09/11/2017)

A doutrina explicita bem a questão, conforme esclarece Marlon Tomazette:

[...] Em algumas hipóteses excepcionais, o credor da alienação fiduciária pode se sujeitar à recuperação judicial. [...] Em segundo lugar, se o valor dos bens garantidores foi inferior ao valor total do débito, caso em que 'a dívida fiduciária até o valor do(s) bem(ns) está fora dos efeitos do procedimento recuperacional, ao passo que o valor excedente ficará obrigatoriamente sujeito, incluído na classe dos credores quirografários
[1]
.

No mesmo sentido, destaca-se o enunciado n. 51, da Jornada de Direito Comercial, que prevê que “o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial”.

Sem mais delongas, em atenção aos entendimentos supracitados, entendo que deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado de origem, eis que em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Vol. 3. Falência e Recuperação de Empresas. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 107.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004756-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADA:
CALÇADOS ITAPUÃ S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. LIMITE DO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia. Literalidade do Enunciado n. 51 da Jornada de Direito Comercial.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.